Tribunal: TCU
Processo: 003.368/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à situação financeira da Eletronuclear, impactos da obra paralisada de Angra 3 e riscos para a operação das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, com pedido de medida cautelar.

Inteiro teor:
Acórdão 487/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), solicitando ações para conhecer e avaliar a situação financeira da Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), com destaque para os impactos da obra paralisada da Usina Termonuclear Angra 3, cujas despesas podem contribuir para a formação de um quadro de insolvência dessa empresa e, consequentemente, a interrupção de suas operações, Considerando que esta Corte de Contas já vem atuando, de forma contínua e sistemática, no acompanhamento da implementação do empreendimento; Considerando que, em 2025, o TCU sintetizou os trabalhos até então realizados no Sumário Executivo " Análises do TCU sobre a Usina Termonuclear Angra 3 ", ao qual foi dada ampla divulgação; Considerando que esta Corte de Contas decidiu, por meio do Acórdão 181/2026-TCU-Plenário , informar diversos órgãos, incluindo a Casa Civil da Presidência da República, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o Congresso Nacional, o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), sobre a inércia do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em decidir pela construção ou desmobilização de Angra 3, o que estaria em desacordo com os princípios constitucionais da eficiência e economicidade; e Considerando que as questões tratadas na representação estão em análise no TC Processo 023.368/2025-0 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em encaminhar cópia do Sumário Executivo " Análises do TCU sobre a Usina Termonuclear Angra 3 " e do Acórdão 181/2026-TCU-Plenário ao autor da representação; em dar conhecimento ao representante de que, atualmente, a AudElétrica, com o apoio da AudFiscal, está realizando fiscalização sobre os aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da Eletronuclear e da ENBPar (TC Processo 023.368/2025-0 ); em indeferir o requerimento de medida cautelar, porquanto não preenchidos os pressupostos necessários para a sua adoção; em dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e à Eletronuclear S.A. (ETN); em apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 023.368/2025-0 , com fundamento no art. 36, caput , e no art. 37 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 003.368/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Eletronuclear S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.